Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703427-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, FOXY EDITORA GRAFICA EIRELI - ME, NATURELLA EDITORA GRAFICA LTDA - ME, WEB EDITORA LTDA - ME, STRAHL COMUNICACAO E IMPRESSAO LTDA - ME, NSPS - ASSESSORIA EMPRESARIAL E RURAL - EIRELI, CAPITAL STEAK HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, LEONARDO BATISTA NOVAES, FABIANA BATISTA NOVAES TEIXEIRA, VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS, GILBERTO HUGO TEIXEIRA JUNIOR, PAULO RENATO CONCLI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL, no qual se requer a intimação por edital da agravada CAPITAL STEAK HOUSE. Verifica-se nos autos que se tentou sem sucesso a intimação da agravada por duas vezes (IDs 14849625 e 20476722). Nos autos originais, todavia, os sócios da empresa compareceram ao processo (ID 64083072). O artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil, estabelece que serão representados em juízo, ativa e passivamente, a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Dessa forma, não havendo notícia de tentativa de intimação da agravada CAPITAL STEAK HOUSE na pessoa de seus sócios, INDEFIRO por hora o pedido de intimação por edital. Intime-se o agravante para que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço dos sócios da agravada, para fins de intimação. Publique-se. Após, proceda-se à intimação da recorrida CAPITAL STEAK HOUSE na pessoa dos sócios via correio. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator